Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos materiais c/c danos morais. Acidente de trânsito. Pedido contraposto. Recurso do autor. Deserção. Recurso dos réus. Culpa concorrente. Comprovação. Ausência. Correção monetária. Termo inicial. Data do efetivo prejuízo. Súmula 43 do STJ. Não provido.
1. Recursos inominados objetivando a reforma de sentença que: a) julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente para condenar os requeridos solidariamente a pagar ao requerente o valor de R$ 6.000,00 a título de reparação material, com correção monetária pelo IPCA e com juros legais de mora pela SELIC (descontado o IPCA), ambos a contar da data do evento danoso e b) julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Em suas razões recursais (ID 66472177) o autor, ora recorrente, alega que o magistrado sentenciante não levou em consideração que os recorridos apresentaram contestação fora do prazo, o que os tornaram revéis. Afirma que o valor da condenação deveria ter correspondido ao valor dos danos causados pelos Recorridos, devidamente comprovado pelo menor orçamento de R$ 22.756,00 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais). Argumenta que seu veículo é de coleção e, por se tratar de um veículo desse porte, necessita de oficinas especializadas em restauração para executar os serviços. Diz que o juiz sentenciante somente se agarrou à consulta da tabela FIPE do veículo, esquecendo por completo o valor de comércio de um veículo de coleção, na atualidade se aproxima de um valor de um veículo popular novo. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença recorrida para que seja majorado o valor da condenação.
3. Contrarrazões no ID 66472181, nas quais a parte recorrida alega que a contestação foi apresentada tempestivamente dentro do prazo estipulado em audiência (12/09/2024) e, caso fosse entendido de outra forma, não houve qualquer prejuízo ao andamento do processo ou ao direito do recorrente. Defende que o juiz sentenciante fixou o valor de R$ 6.000,00 com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que os orçamentos apresentados pelo Recorrente não vinculam o juízo. Pede que seja negado provimento ao recurso.
4. Em suas razões recursais (ID 66472175) a parte ré, ora recorrente, pede, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega que o acidente de trânsito ocorrido entre os veículos do recorrido e dos recorrentes não decorreu de culpa exclusiva dos recorrentes, mas sim de culpa concorrente ou até de culpa exclusiva do recorrido. Afirma que os vídeos e as fotos demonstram que o recorrido, ao conduzir seu veículo, de forma desatenta, manuseava seu celular enquanto conduzia o veículo e, sem observar o fluxo e as condições da via, acabou colidindo com a lateral do outro veículo, praticando manobra imprudente no momento da colisão. Argumenta que a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, para a responsabilização civil de condutores em acidentes de trânsito, deve haver prova clara e inequívoca da culpa daquele que é apontado como causador do dano. Aponta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária, em casos de responsabilidade civil, deve incidir a partir da data da citação e não desde o evento danoso, exceto em situações específicas de indenização por ato ilícito extracontratual com repercussões patrimoniais imediatas. Defende que a reparação por danos materiais em decorrência de acidentes de trânsito não se configura no mesmo contexto de dívidas líquidas e imediatas decorrentes de ato ilícito extracontratual. Aduz que o valor a ser indenizado, no caso concreto, foi objeto de apuração judicial, não podendo ser considerado como uma dívida pré-existente desde o momento do acidente, razão pela qual a fixação da correção monetária desde o evento danoso é juridicamente inadequada. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença a fim de: a) excluir a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais, reconhecendo-se a culpa concorrente ou exclusiva do recorrido; ou, alternativamente, reduzir proporcionalmente a condenação, com base na culpa concorrente; b) alterar o termo inicial da correção monetária para que esta incida a partir da data da citação, conforme entendimento pacificado no STJ e na doutrina; e c) julgar procedente o pedido contraposto formulado pelos recorrentes, condenando o recorrido ao pagamento de: 1) R$ 34.923,74 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais e lucros cessantes devidos ao réu, em razão da impossibilidade de trabalhar e da franquia paga para o reparo do veículo e 2) R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) devidos à ré, pela falta de pagamento da locação do veículo durante o período em que este ficou impossibilitado de circular.
5. Contrarrazões no ID 66472183, nas quais o autor, ora recorrido, alega que restou devidamente comprovado que as recorrentes foram os responsáveis pelos danos causados em seu veículo. Afirma que o juiz sentenciante levou em consideração a dinâmica do acidente, a qual evidencia que o recorrente adentrou a via sem observar a preferência da via sendo, portanto, o causador da colisão. Requer o não provimento do recurso.
6. Em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado por ambas as partes, foi proferido despacho para que comprovassem no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a sua hipossuficiência ou que recolhessem o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
7. A parte ré apresentou documentos nos IDs 67005975 a 67005985. O prazo correu in albis para o autor, conforme certidão de ID 67011391.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em saber se: a) a responsabilidade pelos danos causados pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente à parte ré e b) se a correção monetária sobre o valor dos danos deve correr a partir somente da citação.
III. Razões de decidir
9. Em razão dos documentos apresentados pela parte ré – carteira de trabalho do réu comprovando a ausência de vínculo empregatício e contracheque comprovando renda de um salário-mínimo para a ré – concedo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.
10. De outro lado, o autor, ao interpor recurso inominado, apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID. 66676799 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 02/12/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 66841456). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 05 de dezembro de 2024, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 67011391), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pelo autor, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR).
11. No mérito, a parte ré requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa concorrente ou exclusiva do autor acerca dos danos causados pelo acidente de trânsito.
12. Quanto ao ponto, em que pese a argumentação recursal, não há qualquer prova nos autos de que o autor conduzia o veículo manuseando aparelho de celular e desatento, ou mesmo que tenha agido com culpa para a ocorrência do acidente.
13. Na realidade, verifica-se, conforme bem apontado pelo d. juiz sentenciante, que o réu, vindo de uma via secundária, ingressou na via principal sem dar preferência, sinalizada inclusive por placa de “Dê preferência” presente no local, ao veículo do autor que nela estava transitando, contrariamente ao que prevê os art. 34 do CTB, razão pela qual a responsabilidade pelos danos causados pelo acidente é exclusiva da parte ré.
14. Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à condenação à reparação dos danos e quanto à improcedência do pedido contraposto.
15. Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária também não assiste razão à parte ré. Nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Isso porque a obrigação de indenizar surge a partir do evento danoso, de modo que a sentença apenas reconhece e declara a existência da obrigação, quantificando a reparação devida. Assim, ainda que o valor exato dos danos seja apurado posteriormente, a correção monetária deve correr a partir da data do efetivo prejuízo.
16. Nesse sentido: Acórdão 1941099, 0734170-97.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
17. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso do autor não conhecido. Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação e em 10% (dez por cento) do valor do pedido contraposto, observada a gratuidade de justiça que lhe foi conferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “Nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Isso porque a obrigação de indenizar surge a partir do evento danoso, de modo que a sentença apenas reconhece e declara a existência da obrigação, quantificando a reparação devida. Assim, ainda que o valor exato dos danos seja apurado posteriormente, a correção monetária deve correr a partir da data do efetivo prejuízo”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, inciso III; RITR, art. 31, §1o; CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1941099, 0734170-97.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.